Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. USUÁRIO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ACORDO INTERNACIONAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. MAL FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DANO MORAL. DOR E SOFRIMENTO CAUSADOS. FIXAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE. REGULARIDADE.

1. A garantia de transporte público digno ao portador de deficiência está prevista em acordo internacional que o país é signatário, na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Aplica-se o CDC ao contrato de transporte, relação jurídica firmada entre o usuário e a empresa de ônibus coletivo, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do referido diploma.

3. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço na hipótese de ausência ou mal funcionamento do elevador que permite o embarque e desembarque do usuário portador de deficiência física, mormente quando não há colaboração dos prepostos da empresa, situação que autoriza a fixação de multa processual na hipótese de reiteração da falha na prestação do serviço.

4. Há dano moral indenizável na hipótese de falha na prestação do serviço de transporte que impede o usuário portador de deficiência física embarcar ou desembarcar por defeito no equipamento ou ausência de colaboração dos prepostos da empresa, haja vista a situação de humilhação, vexame, discriminação, fato a ensejar dor e sofrimento ao usuário deficiente.

5. A fixação do quantum indenizatório na hipótese de dano moral possui com balizas os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as condições econômicas e pessoais das partes, de modo que não seja irrisório e não incorra em enriquecimento sem causa por parte do ofendido.

6. Negou-se provimento ao recurso.